Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO CONSTATADA: NÃO APRECIADA A PRELIMINAR (ORA REJEITADA) DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. LADO OUTRO, INSUBSISTENTE O DEFEITO INTRÍNSECO POR FALTA DE ANÁLISE DE SUCESSIVO FUNDAMENTO RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL QUE CULMINARIA NO MESMO RESULTADO: NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CPC, Art. 1.024, § 4o. A RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL PERMITE A ARTICULAÇÃO DE OUTRAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Eis a moldura processual: (i) prolatada sentença em 06.05.2019; (ii) embargos declaratórios opostos pela DOMED em 16.05.2019, às 15h42, e interposto recurso inominado pelo DISTRITO FEDERAL, na mesma data, às 23h44; (iii) nova sentença após os embargos declaratórios, em 29.07.2019, com efeitos infringentes (acréscimo do valor da condenação que afetaria do DISTRITO FEDERAL); (iv) complementação das razões do recurso inominado do DISTRITO FEDERAL; (v) acolhido o primeiro pedido recursal, por parte do colegiado (anulada a sentença que julgou os embargos de declaração na origem, por ter alterado o dispositivo com base em provas, sem ouvir a parte contrária); (vi) embargos declaratórios opostos pela DOMED PRODUTOS contra o acórdão que teria anulado a sentença, por suposta violação ao artigo 1.024 § 4o CPC.

II. Embargos parcialmente acolhidos para sanar os vícios intrínsecos (omissões) ao acórdão.

III. Constatadas as alegadas omissões na decisão ora revista: (i) não apreciada a preliminar, suscitada pela DOMED, de não conhecimento do recurso inominado do DISTRITO FEDERAL; (ii) o DISTRITO FEDERAL teria apresentado dois pedidos recursais (nulidade da sentença por violação ao contraditório, por ter sido acrescido o valor da condenação sem prévia ciência da parte prejudicada, e, nulidade da “primeira sentença” por ter constituído título executivo em favor dos corréus, sem ter admitido a reconvenção, ao invés de apenas liberar a parte autora da responsabilidade do pagamento - ID 12987250 – p. 6), e somente o primeiro tema teria sido apreciado no acórdão que anulou a sentença.

A. Rejeita-se a preliminar suscitada pela ora embargante DOMED PRODUTOS E SERVIÇOS de não conhecimento do “recurso inominado” do DISTRITO FEDERAL, porque a nomenclatura do recurso (“apelação”, e não “recurso inominado”) não implica erro grosseiro (princípio da fungibilidade), uma vez observados os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade do apelo.

B. Ademais, não subsiste o alegado ferimento ao Artigo 1.024, § 4o do CPC, se a matéria processual (violação ao contraditório e com prejuízo processual ao DISTRITO FEDERAL) poderia (e deve) ser conhecida de ofício (CPC, Artigos 9o e 10).

C. Lado outro, não é de se prover o pedido recursal do DISTRITO FEDERAL (“anular também a primeira sentença, por ter constituído título executivo em favor de réus, sem ter admitido a reconvenção, ao invés de apenas liberar a parte autora da responsabilidade de pagamento”), porquanto: (i) a nulidade processual permite a retomada do curso processual, viabilizando a discussão acerca da correlação entre a petição inicial e a futura sentença, a verificação dos argumentos e pedidos nas contestações e a existência (e extensão) da responsabilidade de cada parte (matérias de ordem pública); (ii) o próprio DISTRITO FEDERAL não teria oposto embargos declaratórios contra o acórdão, exatamente porque a nulidade processual propiciaria a rediscussão de matérias arguidas (e não arguidas), de ordem pública; (iii) nesse passo, não se faria necessária a análise do fundamento sucessivo recursal de nulidade processual: falta de interesse recursal, pelos motivos acima expostos.

IV. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, nos moldes dos itens III “A” a “C” da ementa, mantidos os demais termos do acórdão.